Tribunal: STF
Processo: HC 78052
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-02-23
Data de publicação: 1999-02-23

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        JÚRI - PROTESTO POR NOVO JÚRI - CONCURSO MATERIAL -
Para saber-se do atendimento ao fator temporal previsto no artigo
607 do Código de Processo Penal - pena de reclusão igual ou superior
a vinte anos - não são somadas as penas relativas a crimes
praticados em concurso material.
        JÚRI - FIXAÇÃO DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA -
DESCONSIDERAÇÃO - CONSEQÜÊNCIAS - HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Exsurgindo dos autos a configuração de continuidade delitiva, impõe-
se a declaração de nulidade da sentença, prolatada pelo Juiz
Presidente do Júri, na qual fixada a pena a partir do enquadramento
do caso como revelador de concurso material. Ausência de
contaminação do veredicto dos jurados, no que envolvida matéria
restrita à dosimetria da pena.